Tribunal: STJ
Processo: 0008551-36.2007.4.03.6100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2173381 - SP (2024/0295747-
0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
1.
impossibilidade de analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 282
do STF e 7 do STJ. Tal situação impede o conhecimento dos embargos de divergência, pois não
se admite sua interposição na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial,
conforme a
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
Súmula n. 315/STJ:
instrumento que não admite recurso especial".
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
10/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA53269197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a8b9bdc-112f-4e53-9963-2006082296ee

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53269197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a8b9bdc-112f-4e53-9963-2006082296ee

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2173381 - SP (2024/0295747-
0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
1.
impossibilidade de analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 282
do STF e 7 do STJ. Tal situação impede o conhecimento dos embargos de divergência, pois não
se admite sua interposição na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial,
conforme a
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
Súmula n. 315/STJ:
instrumento que não admite recurso especial".
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. contra decisão proferida pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (e-
STJ, fls. 4.599-4.600)
Documento eletrônico VDA52921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:26
Código de Controle do Documento: e5e0747b-d03e-4cde-b4f0-8c0b4f59194a

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que o teor do julgado agravado "deve ser revisto, tendo em
vista que é inaplicável ao caso concreto a
Isso porque, toda a
Súmula n. 315/STJ.
divergência suscitada pela ora Agravante está relacionada aos critérios para aplicação da
regra técnica, notadamente a
aos casos em que, tal como o presente,
Súmula n. 7/STJ,
se discute a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade reservada para
administração tributária –
do CTN – para modificar o critério jurídico do
art. 142
lançamento fiscal" (e-STJ, fl. 4.607).
Frisa que é cabível o afastamento da
nos termos do "art.
Súmula 315/STJ,
1.043, §2o, do CPC4, o qual autoriza a oposição de Embargos de Divergência para
uniformizar a aplicação de direito ou regra processual (no caso, o alcance de
determinada súmula)" (e-STJ, fl. 4.609).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 4.606-4.614).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 4.620-4.621).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está
correta e deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Destarte, os embargos de divergência não reúnem condições de serem
processados. Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois
não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, conforme a
"Não cabem
Súmula n. 315/STJ:
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 315/STJ.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:26
Código de Controle do Documento: e5e0747b-d03e-4cde-b4f0-8c0b4f59194a

1. A ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso.
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado não
adentra no mérito da controvérsia, conforme
III, do CPC e
§
art. 1.043,
art. 266,
4o, do RISTJ, incidindo o óbice da Súmula 315/STJ.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.831.080/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CPC E DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por inobservância dos requisitos formais exigidos pelos arts. 1.043,
§ 4o, do Código de Processo Civil e 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ.
2. O agravante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão
agravada, afirmando que os acórdãos paradigma teriam sido devidamente
apresentados e que o indeferimento liminar resultaria de formalismo excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atenderam aos requisitos formais de admissibilidade previstos no CPC e no
RISTJ, especialmente quanto à demonstração adequada do dissídio
jurisprudencial mediante a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
inclusive com certidão de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A admissibilidade dos embargos de divergência exige a demonstração
formal do dissídio, mediante apresentação do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, incluindo relatório, voto, ementa e certidão de julgamento, além de
cotejo analítico com o acórdão recorrido, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. A ausência da certidão de julgamento dos acórdãos paradigma
apresentados pelo agravante configura vício substancial insanável, que
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, conforme
jurisprudência pacificada da Corte Especial.
6. A mera alegação de que os acórdãos estariam disponíveis nos autos, sem a
devida demonstração da similitude fático-jurídica e sem a juntada formal
exigida, não preenche os requisitos legais.
7. É pacífico o entendimento no STJ de que os embargos de divergência não
se prestam à rediscussão de juízo de admissibilidade de recurso especial ou
de agravo (Súmula n. 315 do STJ).
Documento eletrônico VDA52921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:26
Código de Controle do Documento: e5e0747b-d03e-4cde-b4f0-8c0b4f59194a

8. O formalismo aplicado não decorre de subjetividade judicial, mas de
exigência objetiva e de ordem pública voltada à uniformização da
jurisprudência, não comportando flexibilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A admissibilidade dos embargos de divergência exige
a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo a certidão de
julgamento. 2. A ausência da certidão de julgamento configura vício substancial
insanável, que impede o conhecimento dos embargos. 3. Os embargos de
divergência não se prestam à rediscussão de juízos de admissibilidade de
recurso especial ou agravo, conforme a Súmula n. 315 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o;
art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ,
13/6/2023;
AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Noronha, Corte Especial, julgado em 26/9/2023.
(AgRg na Pet n. 17.870/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
)
26/8/2025,
1/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedada a
utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial, pois o inciso II do
do
art. 1.043
Código de Processo Civil (CPC), que previa essa possibilidade, foi revogado
pela Lei 13.256/2016.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados
confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da
controvérsia pelo mérito, e o outro não. Aplicação da Súmula 315/STJ.
3. Na hipótese dos autos, decidiu-se que do recurso especial não se podia
conhecer, considerando a incidência da Súmula 7 do STJ, ao fundamento de
que o Tribunal de origem havia reconhecido que as despesas operacionais
indicadas não eram consideradas insumos em relação à atividade
desenvolvida pela parte contribuinte, ora recorrente - comércio varejista,
atacadista de importação ou exportação, não gerando crédito para abatimento
da base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) -,
concluindo que entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
Documento eletrônico VDA52921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:26
Código de Controle do Documento: e5e0747b-d03e-4cde-b4f0-8c0b4f59194a

na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
EAREsp n. 2.127.034/SC,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS
LIMINARMENTE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência interpostos em desfavor do acórdão da Quarta
Turma do STJ.
II - O órgão fracionário do STJ não apreciou o mérito recursal, não tendo
conhecido do recurso de agravo em recurso especial devido à incidência
do Enunciado Sumular n. 7 do STJ. Tendo em vista que o recurso
especial não foi conhecido, aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da
Súmula do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial." Nesse sentido:
AgInt nos EDcl nos
Corte Especial, relator
EAREsp n. 763.260/SP,
Ministro
Humberto
Martins,
DJe

AgInt
nos

5/4/2017.
Corte Especial, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe
EAREsp n. 635.823/TO,
.
19/9/2016
III - Não foi realizado o comparativo entre os julgados na forma do
§
art. 266,
4o, do RISTJ. Não basta, para o atendimento do requisito, a mera transcrição
de trechos esparsos e da ementa dos julgados que entende ser divergente,
ainda que apresentados em paralelo. É necessária a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos
trechos específicos dos acórdãos que configuram o dissídio, em comparação
com o acórdão recorrido, com a clara indicação das circunstâncias fáticas que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sem o que se torna inviável
a apreciação da divergência. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 261.239/MT,
Corte Especial, relator Ministro Humberto Martins, DJe
AgInt nos
30/8/2016.
Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
EAREsp n. 992.733/SP,
4/12/2017.
IV - É possível perceber a ausência de similitude fática, já que os paradigmas
referem-se a situações distintas. A peça recursal não aponta qualquer
similitude em relação ao paradigma apresentado, sem a necessária e clara
demonstração das referidas situações fáticas que envolvem os paradigmas. O
fato de um dos acórdãos paradigmas ter entendido que, na situação fática
específica daqueles autos - distintas do presente feito -, aquela traduzia mera
revaloração dos fatos (e não reexame de elementos fático-probatórios) não
traduz divergência, mas apenas demonstra a ausência de similitude fática. À
evidência, os paradigmas não têm similitude fática, justamente porque, naquele
Documento eletrônico VDA52921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:26
Código de Controle do Documento: e5e0747b-d03e-4cde-b4f0-8c0b4f59194a

caso e sua respectiva moldura fática, entendeu-se pela possibilidade de
revaloração dos fatos assentados na origem, enquanto, no presente caso -
ante a sua específica moldura fática própria - , entendeu-se de forma diversa.
V - Os embargos de divergência não se prestam a sucedâneo recursal, para
avaliar a justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando,
para sua análise, haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios
(enunciado n. 7 da Súmula do STJ), como no presente caso.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EAREsp n. 2.561.853/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
26/3/2025,
31/3/2025

Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:26
Código de Controle do Documento: e5e0747b-d03e-4cde-b4f0-8c0b4f59194a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.173.381 / SP
Número Registro: 2024/0295747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085513620074036100 200761000059312 200761000085517 85513620074036100
Sessão Virtual de
a
10/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO
S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS -
FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53206196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:09:00
Código de Controle do Documento: 14d772c2-639d-47bb-a82a-a37fa8de4039

AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.
A.
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:09:00
Código de Controle do Documento: 14d772c2-639d-47bb-a82a-a37fa8de4039